Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-30.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010520-30.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e direito civil. apelação cível. ação de produção antecipada de provas. exibição de documentos bancários. astreintes. pretensão resistida. honorários advocatícios. redução do teto da multa. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que julgou procedente o pedido de exibição de documentos bancários, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, e condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, mesmo na fase de produção antecipada de provas; (ii) o valor da multa comporta redução; e (iii) é devida a condenação em honorários advocatícios, diante da alegada ausência de resistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de multa em ações de exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, desde que verificada resistência à obrigação imposta.

4. Constatada a insuficiência dos documentos apresentados pelo réu, consistentes em telas e planilhas unilaterais, e a não apresentação da cédula rural pignoratícia solicitada, evidenciada a pretensão resistida.

5. A imposição de multa é compatível com o poder geral de efetivação das decisões judiciais (CPC, art. 537), sendo legítima diante da inércia da parte.

6. O valor fixado a título de astreintes, embora proporcional na origem, comporta redução do teto, a fim de evitar enriquecimento sem causa, sem comprometer a força coercitiva da sanção.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo no princípio da causalidade, pois a postura do réu deu ensejo à propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o limite máximo da multa diária de R$ 30.000,00 para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
: "1. É admissível a imposição de multa cominatória em ação de produção antecipada de provas, desde que verificada resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. 2. O valor da multa diária pode ser ajustado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando configurada pretensão resistida, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 381, 400, p.u., e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1000; STJ, AgInt no REsp 1.957.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.499.882/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de “
Ação de Produção Antecipada de Provas
” (Proc. no 1010520-30.2022.8.11.0040). ajuizada contra o Banco/apelante por ANGELO BOTTEGA, julgou procedente o pedido para determinar a exibição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária da operação no 9880026, bem como quaisquer contratos ou aditivos firmados a partir de 01/11/2018 relacionados a essa operação, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.182,00 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve resistência à exibição dos documentos, tendo apresentado cópias de extratos e telas de seu sistema interno.

Aduz que a imposição de multa cominatória é descabida, porquanto tal penalidade tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação, a qual, no presente caso, foi adimplida dentro do prazo e na forma estabelecidos.

Alternativamente, requer a redução do valor da multa diária por considerá-la excessiva, alegando possível enriquecimento sem causa da parte contrária.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, argumentando inexistência de resistência à pretensão do autor.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida, aduzindo que o banco não cumpriu as determinações judiciais, limitando-se a juntar telas de sistema insuficientes para atender à determinação de exibição dos contratos originais (cf. Id. no 299925866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de multa cominatória em ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos, bem como à condenação em honorários advocatícios diante da suposta ausência de resistência.

Inicialmente, cumpre salientar que a produção antecipada de provas, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, é admissível para as finalidades previstas no art. 381, dentre as quais se inclui o prévio conhecimento dos fatos, seja para justificar, seja para evitar o ajuizamento de ação (inciso III).

No caso, o autor/apelado requereu a exibição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária da operação no 9880026, emitida em 19/10/1998, bem como eventuais contratos ou aditivos celebrados a partir de 01/11/2018, data na qual, segundo alega, venceria o prazo de sobrestamento de 20 anos decorrente de securitização governamental.

Conforme se depreende dos autos, o autor comprovou ter notificado extrajudicialmente o Banco/apelante para obtenção dos documentos, não logrando êxito em sua pretensão (cf. doc. Id. no 299925409), o que justificou o ajuizamento da presente ação.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz corretamente destacou que “
a documentação pleiteada não foi apresentada de forma adequada. A ré limitou-se a juntar planilhas e prints extraídos de seus sistemas internos, sem fornecer os instrumentos contratuais solicitados – embora tenha sido expressamente intimada para tanto
” (cf. Id. no 299925860).

Fato é que embora o Banco/apelante tenha alegado que apresentou a documento solicitada pelo autor/apelado e que a contratação se deu de forma eletrônica, não comprovou tais fatos, tendo em vista que a juntada de telas sistêmicas são documentos unilaterais e que, por si só, não são hábeis a comprovar a celebração de um negócio jurídico.

Quanto à possibilidade de fixação de multa cominatória, conquanto a Súmula 372 do STJ preconize que "
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
", há que se observar que referido entendimento foi parcialmente superado após a vigência do CPC/2015, com a consolidação da tese fixada no Tema 1000/STJ:

"
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
."

(STJ - Segunda Seção - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - REsp 1763462/MG, j. 09/06/2021, DJe 22/06/2021)

É importante destacar que o magistrado de primeiro grau determinou por mais de uma vez a exibição dos documentos, tendo o Banco/apelante se limitado a apresentar telas de sistema interno e planilhas, sem trazer aos autos os contratos originais solicitados. Tal conduta revela nítida resistência à pretensão do autor, justificando a imposição das astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Os documentos apresentados são insuficientes, pois consistem em telas sistêmicas e planilhas unilateralmente produzidas, sem valor probante equiparável aos contratos originais, especialmente tratando-se de uma cédula rural pignoratícia e hipotecária, instrumento formal e solene por excelência.

A multa é meio de coação para que o réu seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial - conforme autoriza o artigo 537, do CPC -, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da ordem exarada, inexistindo, qualquer excesso no valor estabelecido em primeira instância.

Segundo a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (in Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, se as astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só incidiu porque a recorrente resistiu ao cumprimento da obrigação determinada nos autos.

Em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária, motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do quantum da multa.

Inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AREsp 1189031/SP, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de alteração do valor da multa diária, no âmbito do recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.

2. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.957.105/PE - julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Precedentes.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa+

(STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi, AgInt no AREsp n. 2.499.882/SP, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Assim, tendo em vista o incontroverso descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer que não envolvia muito esforço e tempo, consubstanciada na exibição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária da operação no 9880026, emitida em 19/10/1998, bem como eventuais contratos ou aditivos celebrados a partir de 01/11/2018, não há qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada.

Quanto ao valor da multa, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo que comporta redução.

O art. 537, § 1o, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva, como ocorre na hipótese.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a aplicação das medidas coercitivas no processo civil, bem como a necessidade de adequação da multa às circunstâncias econômicas e fáticas dos autos, mantenho o valor da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, contudo, reduzo o limite máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No tocante aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que somente são cabíveis honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de provas quando houver resistência da parte requerida.

No caso em análise, restou configurada resistência injustificada do banco réu, que, mesmo após notificação extrajudicial e determinações judiciais reiteradas, não apresentou os documentos na forma solicitada.

Incide, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 1.377.943/SP, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

No caso em tela, ao contrário do alegado pelo apelante, houve evidente resistência à exibição dos documentos, pois, como já dito, limitou-se a apresentar telas sistêmicas, o que justifica a condenação em honorários advocatícios.

O valor de R$ 5.182,00 (cinco mil cento e oitenta de dois reais), fixados pela r. sentença a título de honorários advocatícios mostra-se adequado à natureza e importância da causa, e em observância aos parâmetros do art. 85, do CPC, não comportando redução.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o limite máximo da multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025